Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-72.2007.8.11.0087
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 39778/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: MULTA E EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECUPERAÇÃO DA ÁREA DESMATADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RESGUARDAR A RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura indevido a manutenção do embargo da área degradada, em que pese formalizado Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD-, pois a medida administrativa tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental até que se ultime a regeneração integral do meio ambiente.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1315-72.2007.811.0087, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o demandado, ora apelante, a abster-se de praticar quaisquer atividades na área embargada pelo IBAMA.
Nas razões recursais, a fls. 373/375v, o apelante sustenta a necessidade de reforma das sentença quanto à condenação de não-fazer para que se abstenha de exercer qualquer atividade na área embargada.
Assevera que o desmate foi realizado em área permitida, dentro do percentual correspondente à reserva legal e prévia autorização do órgão ambiental federal, por meio de autorização de desmate.
Ressalta que a área embargada, perfaz a quantia de 565,477 hectares, e que quando da realização do PRAD, foi constatada a necessidade de recuperação de apenas de 356,008 hectares, que precisavam ser recuperados, pois a quantia remanescente encontrava-se regenerada.
Requer, assim, a reforma da sentença para que seja excluída a obrigação de não-fazer, ou subsidiariamente, limitada à quantificação apontada no PRAD.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 379/381, o agravado rechaça os argumentos lançados no apelo, postulando pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 389/390).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de reparar os danos causados ao meio ambiente decorrentes do desmatamento de aproximadamente 565 hectares de floresta nativa na região amazônica, localizada no interior da propriedade rural – Fazenda Triângulo –, no município de Guarantã do Norte, sem autorização do órgão ambiental, assim também, na obrigação de não-fazer consistente em não praticar quaisquer atividades na área embargada pelo IBAMA, de modo a não prejudicar a regeneração florestal.
O juízo a quo, julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial apenas para condenar o demandado na obrigação de não fazer, como se infere do édito judicial, por oportuno:
[...] nesse contexto, tendo sido entabulado TAC entre as partes, onde se estabeleceu a apresentação de PRAD e LAU, bem como o cumprimento integral do Plano de Recuperação, há de ser extinto, há de ser extinto o processo por falta de interesse de agir quanto a estes pedidos uma vez que o TAC possui força executiva própria, independentemente de pronunciamento judicial em processo de conhecimento.
No tocante ao pedido de condenação de obrigação de não mais exercer qualquer atividades na área embargada pelo IBAMA, entendo merecedor de acolhimento. O embargo da área, tem por fim específico, a proteção do meio ambiente no sentido de permitir sua regeneração natural, bem como evitar protrair eventual dano ambiental.
[...] Logo, uma vez embargada a área por órgão do SISNAMA, indene de dúvidas a obrigação do proprietário ou possuidor em abster-se de praticar qualquer ato incompatível com a limitação administrativa imposta.
[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o demandado a abster-se de praticar quaisquer atividades na área embargada pelo IBAMA. Em razão do TAC firmado, na formado art. 485, VI, do CPC, deixo de apreciar o mérito dos demais pedidos. [...]

Inconformado, recorre. Diz que o embargo total da área inviabiliza o direito de propriedade e a sua atividade econômica, requerendo o levantamento da restrição ou a sua limitação ao polígono da área embargada.
Dessarte, ressai dos autos que o apelante foi autuado por meio do Auto de Infração n. 545990, por dano ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 565,477 hectares de floresta nativa na Região Amazônica, sem autorização do órgão ambiental, no imóvel rural Fazenda Triângulo, de sua propriedade.
Em razão da infração ambiental, foi-lhe aplicada as medidas administrativas de multa e embargo da área desflorestada.
No decorrer do processo o demandado firmou o Termo de Ajustamento de Conduta n. 3320/2011, com o órgão ambiental, se comprometendo a recompor a área degradada, cujo compromisso vem sendo integralmente cumprido, como atestado mediante relatório técnico do órgão ambiental [fls. 347/351].
Quanto ao embargo da área, se faz necessária até a completa recuperação ambiental da área degrada.
Ora, em que pese às recomendações técnicas do PRAD estarem sendo cumpridas pelo autuado, com a observância de todos os prazos estabelecidos nos cronogramas de execução, no entanto, a área não foi totalmente regenerada, pois o cronograma para recomposição da área degradada foi formulado até 2022 (fl. 304), encontrando-se o prazo em pleno andamento, de modo que, o embargo tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental até que se ultime a regeneração integral da área desflorestada.
Aliás, esse é o objetivo delineado na norma ambiental, como se infere da leitura dos artigos 101, § 1o, c/c 108, do Decreto n. 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, in verbis:
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1o As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito

Outrossim, como visto, a área desflorestada trata-se de floresta nativa da região amazônica, de especial proteção ambiental, inserida dentro da reserva legal, por isso insuscetível de exploração econômica, sobretudo porque a propriedade rural objeto do embargo possui área total de 3.862 hectares, sendo que a área embargada não representa 15% da totalidade do imóvel, de modo que não há qualquer prejuízo econômico ao apelante.
Nesse sentido, colaciono precedente, vejamos:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.
4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).
Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR